Tribunal: TJES
Processo: 5010755-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010755-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA

COATOR: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO FUNDADO EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto. A impetração sustenta que o paciente implementou o requisito objetivo para a progressão em 25/02/2026 e que o indeferimento ocorreu exclusivamente com base em exame criminológico desfavorável, reputado abstrato e genérico. Aduz, ainda, a inexistência de faltas disciplinares, tentativas de fuga ou outros elementos concretos que justificassem a manutenção no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível diante da existência de recurso próprio contra a decisão proferida na execução penal; e (ii) estabelecer se o indeferimento da progressão de regime com fundamento em exame criminológico desfavorável configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada foi proferida em execução penal, sendo cabível o agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal como meio adequado de impugnação.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade.

5. O exame criminológico concluiu pela inaptidão do apenado para a progressão, registrando ausência de reflexão sobre o encarceramento, falta de arrependimento, ausência de compreensão da gravidade dos fatos e inexistência de empatia em relação às vítimas.

6. O laudo não se fundamenta em afirmações abstratas, mas em elementos colhidos diretamente durante a avaliação técnica realizada com o paciente.

7. O resultado desfavorável do exame criminológico autoriza o reconhecimento da ausência do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. O art. 114, II, da Lei de Execução Penal exige indícios de autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, aferíveis também pelos resultados do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não substitui o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade.

2. O resultado desfavorável do exame criminológico pode justificar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo.

3. A aferição do bom comportamento carcerário não se limita ao atestado disciplinar, abrangendo elementos técnicos relacionados à aptidão do apenado para o novo regime.

4. O art. 114, II, da Lei de Execução Penal autoriza a consideração dos resultados do exame criminológico para avaliar a capacidade de adaptação do condenado ao regime aberto.

5. Não há flagrante ilegalidade quando a decisão que indefere a progressão de regime apresenta fundamentação concreta extraída de laudo técnico regularmente produzido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 1º, 114, II, e 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único; CP, arts. 171 e 304; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.046.961/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, AgRg no HC n. 976.367/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, HC n. 927.278/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe 23.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 870.417/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 848.737/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 25.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 4400134-70.2023.8.13.0123, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto.

O impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente atingiu o requisito objetivo (temporal) para a progressão ao regime aberto em 25 de fevereiro de 2026 , mas teve o benefício indeferido com base exclusiva em um exame criminológico desfavorável.

Sustenta que o laudo técnico concluiu pela "inaptidão" do apenado de forma inteiramente abstrata, subjetiva e genérica, apontando a ausência de arrependimento, de empatia pelas vítimas e de reflexão sobre o encarceramento.

Aponta que o crime pelo qual o paciente foi condenado foi praticado sem violência ou grave ameaça e que o histórico prisional do paciente é impecável, inexistindo faltas graves, atos de indisciplina ou tentativas de fuga que justifiquem a manutenção no regime semiaberto.

Argumenta que o exame criminológico não tem caráter absoluto ou vinculante, exigindo-se fatos concretos e contemporâneos da execução penal para motivar uma decisão restritiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem, suspendendo-se os efeitos da decisão impugnada com a imediata progressão do paciente ao regime aberto, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº
19933359
indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19987428
), acompanhadas do documento de ID nº
19987429
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 20143715) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 4400134-70.2023.8.13.0123, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto.

O impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente atingiu o requisito objetivo (temporal) para a progressão ao regime aberto em 25 de fevereiro de 2026 , mas teve o benefício indeferido com base exclusiva em um exame criminológico desfavorável.

Sustenta que o laudo técnico concluiu pela "inaptidão" do apenado de forma inteiramente abstrata, subjetiva e genérica, apontando a ausência de arrependimento, de empatia pelas vítimas e de reflexão sobre o encarceramento.

Aponta que o crime pelo qual o paciente foi condenado foi praticado sem violência ou grave ameaça e que o histórico prisional do paciente é impecável, inexistindo faltas graves, atos de indisciplina ou tentativas de fuga que justifiquem a manutenção no regime semiaberto.

Argumenta que o exame criminológico não tem caráter absoluto ou vinculante, exigindo-se fatos concretos e contemporâneos da execução penal para motivar uma decisão restritiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem, suspendendo-se os efeitos da decisão impugnada com a imediata progressão do paciente ao regime aberto, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, o presente
writ
se volta contra decisão proferida em sede de execução penal, contra a qual se mostra cabível o recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP.

Embora o referido recurso não tenha efeito suspensivo
ex lege
, mostra-se possível o ajuizamento de ação cautelar inominada justamente visando a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

No caso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a Defesa do paciente não interpôs recurso de agravo ou apresentou pedido de reconsideração em face do ato impugnado.

Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores “
consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade
” (RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

Não obstante, embora possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do CPP), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Consta dos autos do processo de execução que o apenado cumpre uma pena unificada de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em virtude da prática dos crimes de estelionato (art. 171 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP).

Em 25/02/2026, o apenado implementou o requisito objetivo para progressão para o regime aberto, contudo, a autoridade coatora determinou a realização de exame criminológico, considerando que o paciente foi condenado por crimes cometidos após à vigência da Lei nº 14.843/2024, a qual impôs a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a progressão de regime.

Após a realização do exame, a autoridade coatora indeferiu a progressão requerida em virtude do resultado do exame criminológico, o qual apontou que o paciente estaria INAPTO.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o “
resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime ou livramento condicional por falta de requisito subjetivo
” (AgRg no HC n. 976.367/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Nessa linha, o exame criminológico realizado em 26/03/2026, apontou o paciente como inapto, com base nos seguintes fundamentos:

(...) Diante dos pareceres anteriormente apresentados, esta Comissão manifesta-se de forma
desfavorável
à concessão da progressão de regime, considerando que o reeducando se encontra
INAPTO
, não apresentando, no momento, condições subjetivas compatíveis com o benefício pleiteado.

Verifica-se que o reeducando não demonstrou reflexão acerca do período de encarceramento, tampouco apresenta sinais de arrependimento ou compreensão da gravidade dos fatos praticados. Observa-se, ainda, ausência de empatia em relação às vítimas, não reconhecendo os prejuízos de ordem emocional, financeira e social decorrentes de sua conduta. Diante disso, surgere-se acompanhamento psicossocial.

Ao contrário do que alega a Defesa, o exame criminológico apontou dados concretos colhidos em entrevista com o paciente que apontam a sua inaptidão para a progressão para o regime aberto.

Nesse contexto, o art. 114, II da LEP dispõe que, para o ingresso no regime aberto, o apenado deverá “
apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime
”.

Rememoro, outrossim, que, dentre os objetivos da execução penal (art. 1º da LEP), inclui-se “
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado
” e, no caso, entendeu-se que o apenado ainda não demonstrou qualquer reflexão acerca dos atos praticados, de modo que não estaria apto à plena reintegração social.

Ademais, têm-se que “
o contato mais amplo do apenado com a sociedade deve ser feito de forma gradual, para não comprometer os propósitos da execução penal
” (HC n. 927.278/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024), sendo que, na hipótese, constatou-se que a progressão não seria compatível com os objetivos da pena, sobretudo pelo fato de que ele não exerce trabalho externo ou gozou dos benefícios da saída temporária.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. RESULTADO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A progressão de regime prisional foi indeferida pelo juízo da execução penal, com base no resultado desfavorável do exame criminológico, segundo o qual o agravante "não demonstra possuir maturidade suficiente para o cumprimento da pena no regime intermediário". Esta Corte possui o entendimento de que "o resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo" (AgRg no HC n. 848.737/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). É consabido que "a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021). 2. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 870.417/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.